Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709719-95.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAFAEL MONTEIRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. HORA EXTRA. SERVIDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. JULGAMENTO REPETITIVO. RESP 1.495.146/MG (Tema 905). I – A observância dos precedentes vinculantes quanto à aplicação de juros e correção monetária na fase de cumprimento de sentença não contraria a coisa julgada. II – o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09 foi declarado inconstitucional pelo STF no RE 870.947/SE (Tema 810), realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A aplicação da TR para atualização dos débitos da Fazenda Pública é inconstitucional. III – Consoante entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, para condenações judiciais da Fazenda Pública relativas a servidores públicos, a partir de julho de 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito. IV – Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 502 e 535, § 7o, ambos do Código de Processo Civil (Tema 905 do STJ), defendendo caracterizar ofensa à coisa julgada a alteração dos juros de mora e do índice da correção monetária da dívida na fase do cumprimento de sentença. A fim de subsidiar a aplicação do referido Tema apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida (Tema 733 do STF), aduz afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, em atenção ao decidido pelo STF nos autos do RE 870.947/SE (Tema 810 do STF), repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 502 e 535, § 7o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Outrossim, constato que, pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário em relação à alegada contrariedade aos artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, para que, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Por derradeiro, destaco que a hipóteses tratada nos presentes autos não se adequa aos Temas 905 do STJ e 810 do STF, não havendo que se falar em suspensão do feito. Isso porque, o primeiro Tema, no item 4, excepciona a sua aplicação diante da preservação da coisa julgada e, por sua vez, o segundo Tema trata, exclusivamente, sobre a "validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009", não fazendo menção aos limites da coisa julgada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário.. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005